Tribunal: STF
Processo: Rcl 72377
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo D.B.S contra ato do Relator nos autos do processo nº 0807162-12.2024.8.14.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob o fundamento de violação às ADIs n.º 6732, 7.083/AP, 7.447, e RE n.º 593.727.



    O reclamante narra que:  



    “Tramita no Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Pará procedimento de investigação criminal (0807162-12.2024.8.14.0000) que apura supostas fraudes ocorridas em autarquia estadual, notadamente, Instituto de Assistência aos Servidores do Estado do Pará (IASEP). 



    2. Consta dos autos que no dia 05/02/2024, foi encaminhada, ao Ministério Público do Estado do Pará, denúncia anônima relatando suposto esquema envolvendo “o desvio de recursos públicos das contas do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (IASEP)“, operado por um grupo de servidores do IASEP que estaria beneficiando o Hospital Santa Maria de Ananindeua-HSMA através do superfaturamento das contas apresentadas pelo hospital. 



    3. Após o recebimento da denúncia anônima, o Órgão Ministerial requisitou ao IASEP informações e documentos sigilosos referentes aos atendimentos dos pacientes, tais como contas médicas, prontuários médicos de todos os usuários do IASEP no período de 2019 a 2022, o que foi apresentado pelo instituto de assistência, mesmo inexistente prévia autorização judicial. 



    4. Com base nesses documentos, um pouco menos de 01 (um) mês após o recebimento do escrito anônimo, o Parquet determinou, em 25/03/2024, a instauração de procedimento de investigatório criminal e em 30/03/2024, pugnou pelo deferimento das medidas de (a) Busca e Apreensão (CPP, art. 240); (b) Sequestro de bens com base no Dec Lei 3.240/1941; e (c) medidas cautelares pessoais diversas da prisão, com base no art. 319, II, III e VI do CPP em desfavor dos investigados. 



    5. Inicialmente, os autos foram distribuídos à Vara de Combate às Organizações Criminosas de Belém/PA e, em seguida, a representação ministerial foi deferida pelos magistrados competentes. 



    6. Na mesma data em que cumpridos os mandados de busca e apreensão (29/04/2024), o Órgão Ministerial apresentou requerimento para declínio de competência ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará em razão do suposto envolvimento do Prefeito do Município de Ananindeua, ora Reclamante, nos fatos apurados. Segundo o pedido ministerial, na data em que deflagrada a operação, a Sra Josynélia Raiol, atual presidente do IASEP, prestou depoimento aduzindo que o Prefeito Municipal, seria à época dos fatos investigados, sócio do Hospital Santa Maria de Ananindeua, razão pela qual seria beneficiado pela suposta fraude. 



    7. O pleito foi deferido pelos magistrados e os autos foram caminhados ao e. TJPA que, por meio da decisão ID 19704514, “autorizou” a investigação contra o alcaide, ora Reclamante. 



    8. O Reclamante, ao tomar conhecimento da investigação contra si existente, identificou que, e em verdade, o Ministério Público do Estado do Pará, desde a data de abertura do PIC (25/03/2024), já possuía a informação sobre os indícios de envolvimento do Prefeito Municipal, já que no período investigado, constava como sócio do nosocômio investigado e indicado como um dos únicos beneficiários do suposto ilícito. 



    9. A informação, porém, foi omitida do MM. Juízo de 1º Grau e do Eg. TJPA permitindo-se que o MPPA investigasse autoridade dotada por foro de prerrogativa de função em violação ao quanto decidido na ADI 7447, Rel. Min Alexandre de Moraes.



    Ao final, requer,  



    “a) Uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade, seja conhecida a presente reclamação; 



    b) Liminarmente, a suspensão da investigação em face do Reclamante para o fim de garantir a autoridade das decisões de caráter vinculante da Suprema Corte, até o julgamento final da presente reclamação; 



    c) No mérito, confirmando a liminar concedida: 



    c.1.) A procedência da reclamação para, na medida em que a investigação desrespeitou norma-decisão com efeito vinculante, notadamente, ADI 7447, 7.083 e 6.732, além dos precedentes persuasivos firmados nas Rcl 66.128/CE e Rcl 61.506/AM, cassar o ato reclamado, excluindo o Reclamante da presente investigação e, por conseguinte, declarar a nulidade de todas as provas produzidas, por serem ilícitas, nos termos do rt. 5º, LVI da CF/88, art. 564, I c.c 567, §1º e 157, §1º do CPP. 



    c.2.) A procedência da reclamação para reconhecer o abuso da atuação ministerial, uma vez demonstrado o desrespeito ao paradigma vinculante decorrente da tese de repercussão geral n. 184 (Leading Case 593.727, Rel. Min Gilmar Mendes), complementado RE n. 1.375.558/Acre, rel. Min. Rosa Weber e demais julgados do Superior Tribunal de Justiça; e, por conseguinte, cassando o ato reclamado declarar a ilicitude da prova produzida, com fundamento no art. 5º, LVI da Constituição Federal c.c. art. 157, caput do CPP, bem como nos termos do art. 157, §1º do CPP, seja declarada a nulidade de todos os elementos probatórios derivados, notadamente, todos os documentos, mídias, e demais dados probatórios colacionados durante a fase ostensiva da investigação, por ser medida de Direito. 



    d) Alternativamente, em caso de não conhecimento da reclamação, pugna-se pela concessão de ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, §2º do CPP.



    e) Por fim, nos termos do art. 272, §5º do CPC c.c. art. 3º do CPP, requer-se que todas e eventuais comunicações dos atos processuais a serem realizadas no Diário de Justiça Eletrônico, sejam concentradas, exclusivamente, no advogado subscritor, sob pena de nulidade, por ser medida de Direito.”  



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Além disso, a petição inicial não indica o valor da causa. 



    É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar e determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. Após cumprida a diligência, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente